Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-44.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000041-44.2019.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILURDES DA SILVA ARAUJO e outros (4) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB. SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº 995/2013. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO. REVELIA DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidores públicos municipais da atenção básica em face do Município de Cachoeira, objetivando o pagamento de valores retroativos da gratificação PMAQ-AB, referentes ao período de maio de 2016 a julho de 2018, com base na Lei Municipal nº 995/2013. 2. Alegação de interrupção injustificada do repasse da verba após junho de 2016, mesmo diante da continuidade da atuação funcional dos autores. 3. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cachoeira julgando improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para percepção da gratificação. 4. Apelação interposta pelos autores sustentando que os documentos apresentados demonstram o direito vindicado, inclusive com precedentes em casos idênticos. 5. Ausência de apresentação de contestação ou contrarrazões por parte do Município, caracterizando-se revelia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes fazem jus ao pagamento da gratificação PMAQ-AB, prevista na Lei Municipal nº 995/2013, diante da documentação apresentada e da ausência de impugnação por parte do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Demonstrada a regularidade recursal, inclusive com deferimento da gratuidade da justiça, merece análise o mérito. 8. Os apelantes comprovaram documentalmente o recebimento regular da gratificação até junho de 2016, bem como a interrupção abrupta e sem justificativa da verba a partir dessa data. 9. A continuidade do exercício funcional, somada à ausência de alteração legal ou fática que justificasse a supressão da vantagem, evidencia a ilegalidade do corte da verba, cuja origem encontra respaldo na Lei Municipal nº 995/2013. 10. Competia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo-se revel. 11. Jurisprudência da própria Corte reconhecendo idêntico direito em situação fática semelhante, com base nas mesmas provas. 12. Correção monetária das parcelas vencidas desde o vencimento de cada prestação, pelo IPCA-e, acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, passando a incidir, a partir de então, apenas a taxa SELIC. 13. Honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento dos valores retroativos da gratificação PMAQ-AB referentes ao período de maio de 2016 a julho de 2018, com base nos valores da última avaliação realizada. Tese de julgamento: É devida a gratificação PMAQ-AB a servidor público que a recebeu regularmente até sua interrupção abrupta e injustificada, sendo ônus do ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000041-44.2019.8.05.0034, em que figuram como apelante MARILURDES DA SILVA ARAUJO e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .